Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO BLOQUEIO BACENJUD PARA CONTA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. NÃO ABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA EFETIVA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida no cumprimento de sentença que declarou efetivada penhora e o bloqueio parcial da quantia executada, realizado via BACENJUD, e promoveu a transferência do valor bloqueado para outra (conta) à disposição do Juízo. O magistrado fundamentou que, apesar do disposto no artigo 854, §5o, CPC, os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor.
2. Nos termos do artigo 854, §2o e 3o, do CPC, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para, em 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 2.1. Caso rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, aí sim será convertida a indisponibilidade em penhora, conforme disposto no artigo 854, §5o, do CPC.
3. Considerando que a intimação da mera indisponibilidade de bens não abre o prazo para a impugnação à penhora, os valores devem permanecer na conta do juízo até o transcurso do prazo para a impugnação à constrição.
4. Recurso improvido.